Tribunal: TJDFT
Processo: 0750797-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0750797-69.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JUCENIR VITOR DO NASCIMENTO, MARIA DE FATIMA PEREIRA DO NASCIMENTO AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, WRJ ENGENHARIA LTDA DESPACHO Aos agravados para manifestarem-se sobre o agravo interno. Após, conclusos. I. Brasília, 09.03.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR